Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL 5.174/13. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE CUMPREM 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E ENUNCIADO N. 14 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de que lhe seja garantida a proporcionalidade remuneratória frente aos servidores que, em razão da Lei 5.174/13, tiveram uma diminuição da jornada de trabalho para 20 horas semanais.
2. Este tema, após ser alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018002007991-3 (processo de origem 0724767-17.2018.8.07.0016, Maria Rosilda Ribeiro da Cruz versus Distrito Federal), que resultou na Súmula no 14 com o seguinte teor: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
3. Prevaleceu a tese de que tal adequação remuneratória, se levada a efeito pelo Poder Judiciário, ofenderia a Súmula Vinculante no 37 do STF, pois se estaria promovendo, ainda que indiretamente, majoração de vencimentos sob o fundamento da isonomia.
4. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT (e dar efetividade, consequentemente, aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia), e sem desconhecer os processos pretéritos de minha relatoria em sentido oposto, aplico a tese do IUJ supracitado para julgar improcedente o pedido.
5. Este, inclusive, é o atual e pacífico entendimento desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1214873, 07325919020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Edilene Pereira de Magalhães versus Distrito Federal; Acórdão 1231321, 07372244720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Crystianne Marcia Marinho dos Santos versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.